Tribunal: TJMT
Processo: 1018339-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018339-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIA BUDTKE
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA –RECURSO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA.
Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Márcia Budtke, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1050767-55.2019.8.11.0041, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, sobre o fundamento de que a causa é de valor menor do que 60 (sessenta) salários mínimos.
Defendeu, a Agravante, que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995 e o artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.153/2009, visto que o pedido é ilíquido, e o proveito econômico poderá superar o limite legal.
Aduziu que o valor atribuído ao processo originário é meramente aleatório, pois somente na liquidação da sentença será possível aferir o montante real.
Salientou que a ação visa apenas à declaração do direito material, portanto, ação de conhecimento e, por isso, o valor da causa não guarda nenhuma vinculação com a quantificação ou mensuração do direito material que será apurado na fase da liquidação.
Postulou, liminarmente a suspensão da decisão agravada, até o pronunciamento de mérito do agravo; e, no mérito, o provimento do Recurso, cassando a decisão agravada e, de consequência, determinando a retomada do curso do processo de conhecimento na seara da Justiça Comum.
O pedido liminar foi indeferido (id. 26798460).
O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 28061063).
O Ministério Público opinou pelo desprovimento do Agravo (id. 33601974).
É o que merece registro. Decido.
Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Márcia Budtke, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1050767-55.2019.8.11.0041, declinou da competência, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, sobre o fundamento de que a causa é de valor menor do que 60 (sessenta) salários-mínimos (id. 26409999 – págs. 03/04).
Colhe-se do caderno processual que a insurgência da Recorrente recai na decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, porque entendeu o Juiz de Direito que o valor atribuído à causa – menos de 60 salários mínimos – desloca a sua competência para aquele Juízo.
Registro, inicialmente, que a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deu-se em 21 de março de 2014, e que passou a processar e julgar as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidas pela Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, consoante o artigo 1o, da Resolução n. 04/2014/TP, editada ad referendum pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a saber:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. [...].
É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte); todavia, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“não há perpetuatio jurisdictionis nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja ratio da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).
Dessa forma, “proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).
Nesse contexto, a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, que restou assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações cujo valor atribuído, na inicial, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, por se tratar, na espécie, de ação cujo valor da causa foi atribuído o montante de R$ 43.962,10, aquém, portanto, do montante de 60 (sessenta) salários mínimos, a manutenção da decisão, que declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública, é medida que se impõe.
Por tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por, com fulcro no artigo 932, inciso IV, ‘c’, do CPC.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.